Tribunal: TJDFT
Processo: 0749459-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ATIVIDADES. EDUCAÇÃO BÁSICA. INCLUSÃO DO TEMPO DE EXERCÍCIO EM FUNÇÃO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. JUROS. TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que alega a inexistência do direito subjetivo à aposentadoria especial, tendo em vista que a atuação da servidora ocorreu em unidade administrativa gerencial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e não em estabelecimento de ensino básico. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos juros de mora e correção monetária, na forma da nova redação do art. 1o, da Lei 9494/97.
3. A pretensão da autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, consiste em ver computados 1.680 (um mil, seiscentos e oitenta) dias trabalhados, referentes aos períodos de 21/07/1997 a 30/09/1997 e de 1o/10/1997 a 24/02/2002, nos quais esteve lotada na Coordenação Regional de Ensino e no Núcleo de Coordenação Pedagógica (ID 14551591, pag.19), como tempo de efetivo exercício especial de magistério.
4. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores, e prevê em seu art. 40, § 5o, que os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", do mesmo artigo, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
5. O art. 67, § 2o, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), regulamentando a atividade de magistério, no mesmo sentido, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, § 5o, da Constituição, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.
7. A Lei no 1.816, de 12 janeiro de 1998, do Distrito Federal, em seu art. 5o, dispõe: Art. 5o - O servidor ocupante de cargo efetivo de Professor da carreira Magistério Público do Distrito Federal, quando investido em função de natureza pedagógica, faz jus à contagem desse tempo para o fim de aposentadoria especial. § 1o Para os fins previstos nesta Lei, são consideradas funções gratificadas de natureza pedagógica as funções gratificadas de Diretor, Vice-Diretor e Assistente de estabelecimento de ensino do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal. § 2o O disposto neste artigo aplica-se também ao professor que exerça atividade de idêntica natureza no âmbito da Secretaria de Educação/Fundação Educacional do Distrito Federal.
8. A atividade de docência não abrange apenas o contato direto de professores com alunos dentro do estabelecimento de ensino. Abrange, também, a elaboração de planejamento pedagógico e o suporte à atividade de regência de classe.
9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
10. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas e condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).